Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Alves de Almeida e Maurício Moura Alves de Almeida, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva dos Pacientes.
O Impetrante argumenta para tanto: I) a fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a gravidade abstrata do delito, a ausência do periculum libertatis e dos pressupostos autorizadores da prisão; II) predicados pessoais favoráveis aos Pacientes; e, III) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Pugna a concessão da ordem, in limine, com a expedição do alvará de soltura em favor dos Pacientes e, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 35945741 e seguintes).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que os ora Pacientes, Lucas Alves de Almeida e Maurício Moura Alves de Almeida, juntamente com Wesley Almeida da Silva foram denunciados por, supostamente, terem ceifado a vida da vítima Adiley Gomes de Campos, na data de 10.11.2017, no Distrito de Nova Cáceres, no município de Cáceres/MT.
Segundo consta da exordial, inicialmente, a polícia teve informações de que a morte da vítima ocorreu por causas naturais, tendo a mesma sido sepultada, constando em seu atestado como causa mortis tal motivo. Todavia, vindo aos autos policiais relatório contendo novo exame pericial do local do crime, constatou-se que a morte de Adiley foi ocasionada por disparos de arma de fogo, o que restou comprovado após exumação cadavérica e exame de necropsia.
Desta feita, o inquérito policial prosseguiu, apontando indícios de que a vítima foi executada por Wesley Almeida da Silva, Lucas Alves de Almeida e Maurício Moura Alves de Almeida, a mando de Marcos Jeronimo Lino.
Conforme consta do relatório policial, após quase dois anos de investigação, logrou-se êxito na confissão de Wesley Almeida da Silva, que declarou ter atirado em Adiley, na companhia de Lucas e Maurício, por ordem de “Marquinhos” sendo que Lucas foi quem chutou a porta da casa da vítima, no meio da madrugada, enquanto a mesma dormia e os outros dois efetuaram os disparos.
Ao receber a denúncia, em 11.11.2019, a Magistrada singular decretou a prisão preventiva dos Pacientes, os quais ainda não foram presos.
I – Da fundamentação inidônea do decreto preventivo
O Impetrante alega que inexistem motivos para manutenção do decreto cautelar, especialmente após quase dois anos da ocorrência do fato, uma vez que os Pacientes não se furtaram em serem ouvidos pela polícia, estando, portanto, a fundamentação do decreto preventivo consubstanciada de forma inidônea, lastreada na gravidade abstrata do delito, pois ausentes o periculum libertatis e os pressupostos autorizadores da prisão.
Procedi à análise da decisão atacada e pude observar que a Magistrada de 1o grau indeferiu o pedido de revogação da prisão porque não houve alteração das condições em que se deu o decreto preventivo (Id. 35945499).
Ao decidir pela prisão preventiva, a Juíza a quo fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito e fundamentou o decisum na necessidade de garantia da ordem púbica, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.
Consignou que o fato se deu em uma pequena comunidade, denominada “Vila Sadia” e, apesar do transcurso de tempo, torna-se necessário o resguardo da ordem pública, uma vez que a confissão de um dos Réus veio à tona atualmente e que uma testemunha presencial, ao ser ouvida na delegacia, disse que os executores do homicídio são pessoas perigosas, fazem parte de uma quadrilha ramificada e, além disso, a testemunha está sendo ameaçada de morte pelo ora Paciente Maurício, em razão de ter ouvido os disparos e ter visto quando os agentes saíram da casa da vítima portando armas, pois era vizinho da mesma.
A Magistrada fez constar também que o modus operandi dos agentes, que ceifaram a vida de uma senhora de 47 anos, enquanto dormia em sua casa, (aparentemente mediante recompensa consistente em uma arma de fogo), aliado ao fato de que a testemunha alhures citada confirmou em juízo, em autos apartados, que vem sendo ameaçada de morte e, ainda, o fato do advogado dos Pacientes estar se furtando de indicar o endereço dos mesmos para citação é suficiente para a manutenção do decreto preventivo.
De fato, neste momento prematuro, vislumbro que, tratando-se de crime gravíssimo, reclama providência estatal à altura, pois revelou a extrema periculosidade dos Pacientes, em ceifar a vida de uma pessoa que se encontrava dormindo, sendo que, conforme consta dos autos, o motivo ainda não foi esclarecido, o que, justifica e ampara o fundado receio da Magistrada quanto à necessidade de se manter a ordem pública local, bem como assegurar a aplicação da lei e a tranquilidade da instrução processual, pois a libertação dos Pacientes, poderá acarretar impedimento na aplicação da norma e, inclusive, na elucidação dos fatos.
II – Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis dos Pacientes e que é arrimo de família, pois sustentam os filhos menores e as respectivas esposas, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator